Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE SIMPLES. DISSOLUÇÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO.
1 – Competência. Dissolução parcial de sociedade simples. Exclusão de sócio. A Resolução no 23/2010, do TJDFT promoveu a ampliação da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (art. 2o) para abranger as ações de dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas. Não ficou ressalva a sociedade simples, espécie de sociedade personificada nos termos do Livro II, Título II, Subtítulo II, Capítulo I, da parte especial do Código Civil. Não há justificativa de ordem hermenêutica que ampare o entendimento de que tais entes estão excluídos da competência daquele Juízo.
2 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o suscitado, o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.
e